Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário, pela qual determinada a exclusão de imóvel da partilha, facultada às partes a propositura de ação própria para reconhecimento da titularidade e posterior sobrepartilha do imóvel.
2. A discussão acerca da propriedade do imóvel em questão demanda dilação probatória, havendo divergência nas alegações dos herdeiros. E, nos termos do art. 612 do CPC, as questões que dependem de outras provas devem ser remetidas para as vias ordinárias, e não nos autos da ação de inventário. 2.1. “2. Matérias de alta indagação ou que demandam dilação probatória são incompatíveis com o rito especial do inventário (art. 612 do CPC).” (Acórdão 1990877, 0741887-14.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.